Tribunal: TJMT
Processo: 1017284-84.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017284-84.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), BENIGNO FERREIRA DA MATTA - CPF: 046.000.701-78 (REQUERENTE), MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – REVISÃO POR DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS –

REITERAÇÃO DE PEDIDO SOB FUNDAMENTO AMPLAMENTE ANALISADO EM APELAÇÃO
– MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
ALTERNATIVAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
– IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO REPETITIVO, TEMA N. 1.121/STJ – PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO PREJUDICADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, INC. II, DO CP
– IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE PARENTESCO E AUTORIDADE COMPROVADA NOS AUTOS –
COABITAÇÃO E CONDIÇÃO DE TIO-AVÔ DA VÍTIMA
– MANUTENÇÃO DE AUTORIDADE EM RELAÇÃO À VÍTIMA – SITUAÇÕES DISTINTAS,
APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL) E DA MAJORANTE ESPECÍFICA (ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL),
BIS IN IDEM
– NÃO OCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MAIORIDADE – PROCEDÊNCIA – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA COABITAÇÃO –
AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – PLURALIDADE DE FATOS DELITIVOS EVIDENCIADOS – INCIDÊNCIA DO CRIME CONTINUADO QUE SE IMPÕE –
POSTULADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO
– INVIABILIDADE – COEFICIENTE FRACIONÁRIO APLICADO NO MÍNIMO LEGAL – 16 (UM SEXTO) –
REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO PROVIDO EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A ATENUANTE GENÉRICA DA MAIORIDADE PENAL
.

As teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada na sentença e no acórdão, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do requerente, conforme será assentado na sequência desta decisão.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

É inviável o acolhimento do pleito de desclassificação da prática do crime de estupro de vulnerável majorado para o de importunação sexual se as provas produzidas evidenciam o cometimento dos atos libidinosos praticados pelo revisionando em desfavor de sua ofendia.

“Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”
[STJ. Rito dos recursos especiais repetitivos. Tema n. 1.121].

Uma vez demonstrado que o revisionando é tio-avô da vítima, afigura-se escorreita a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, inc. II, do CP.

Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal e da majorante específica do art. 226, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que a circunstância utilizada pelas instâncias ordinárias para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente familiar, enquanto para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto da vítima, que são situações distintas. Precedentes.4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.929.310/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021).

O revisionando possuía mais de 70 (setenta) anos à época da sentença, conforme cédula de identidade e a data da sessão do acordão condenatório, documentos, esse, hábeis a comprovar a atenuante em espeque, por possuir fé pública, razão pela qual a minorante em testilha deve ser reconhecida.

Se os elementos coligidos nos autos, a exemplo do teor das declarações da vítima, assinalam que ela foi alvo de abusos sexuais numerosas vezes e nas mesmas condições de tempo, modo e lugar, é imperioso o reconhecimento da continuidade de crimes (art. 71, caput, do CP) e, por conseguinte, a aplicação da causa de aumento de pena daí decorrente em escala superior ao mínimo legal.

Verificando-se a ocorrência, em continuidade, mas diante da imprecisão do número de ocorrências delitivas, aplicou-se a fração mínima de 1/6 (um sexto) para aumentar a pena.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, incisos I e III do Código de Processo Penal,
Benigno Ferreira da Matta
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 1001188-04.2020.8.11.0042 da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e do acórdão do recurso de apelação de mesmo número, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 217-A, caput c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.

Asseverou que o juízo singular proferiu sentença julgando improcedente o pedido formulado na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, consequentemente, absolveu o requerido. O Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal contra os termos da sentença absolutória.

Afirmou que a Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade proveu ao recurso do Parquet, condenando o revisionando pela prática do delito descrito no
artigo 217-A, caput c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.

Alegou que foi interposto recurso especial, sendo inadmitido.

Aduziu que tanto a condenação imposta quanto a pena definitiva fixada foram contrárias ao texto expresso da lei penal ou à evidências dos autos, eis que o
“
depoimento da adolescente na fase inquisitiva também não merece crédito, uma vez que por diversas vezem modificam modum operandi do suposto delito, divergindo das declarações apresentadas em juízo...”
(
sic
), entendendo que a condenação foi injusta.

Noutro ponto, em caso de manutenção da condenação requereu a desclassificação para a conduta descrita no artigo 215-A, do Código Penal (importunação sexual), ante aa inexistência do elemento subjetivo do tipo penal previsto no artigo 217-A, do Código Penal. Ainda, o afastamento da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, bem como a aplicação da atenuante do artigo 65, inciso I do Código Penal (idoso), pois na data da sentença estava com 82 (oitenta e dois) anos de idade.

Forte nestas razões, o requerente pleiteia o provimento da revisão criminal para rescindir a sentença proferida, devendo o mesmo ser absolvido. Subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 215-A, do Código Penal, o afastamento da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, bem como a aplicação da atenuante do artigo 65, inciso I do Código Penal (idoso), pois na data da sentença estava com 82 (oitenta e dois) anos de idade. Assim, requereu, liminarmente, a suspensão da execução da pena do requerente dos termos da condenação na ação penal n. 1001188-04.2020.8.11.0042 (id. 222281690).

A tutela cautelar de urgência pretendida foi indeferida consoante decisão de id. 226456657.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou
pelo parcial conhecimento da ação revisional e, na extensão admitida, pela parcial procedência, tão somente para que seja reconhecida a atenuante etária prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, mantendo-se, no mais, incólume a decisão condenatória
(id. 229998184), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Estupro de Vulnerável. –
1)
Almejada absolvição do crime de Estupro de Vulnerável, face à insuficiência probatória. –
Não conhecimento
– Tese alusiva à insuficiência de provas já foi analisada exaustivamente no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº. 1001188-04.2020.8.11.0042 pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT que, à unanimidade, proveu o recurso ministerial para condenar o revisionando – O peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido [Apelação Criminal nº 0000837-08.2011.8.11.0028] por esta Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã. –
2)
Pretendida desclassificação do crime de Estupro de Vulnerável para o delito de Importunação Sexual. –
Inadmissibilidade
– “... a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com menor de 14 anos, é suficiente para a consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP)" (AgRg no REsp n. 1.949.119/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 29/6/2023). – A tese desclassificatória não comporta provimento, notadamente porque a ofendida, à época dos fatos, era menor de 14 (quatorze) anos, cuja presunção de violência ou grave ameaça é, por mandamento legal, absoluta, enquanto que o delito de importunação sexual é praticado sem violência ou grave ameaça, de modo que não há que se cogitar, em desclassificação da sua conduta. –
3)
Pleito de afastamento causa de aumento de pena do art. 226, inc. II, do Código Penal. –
Improcedente
– Restou comprovado no decorrer do feito que o revisionando era tio-avô da vítima (casado com a irmã da avó da ofendida), na data em que ocorreram os fatos delituosos, de modo que tinha relação de autoridade para com a infante, tendo inclusive convivido na mesma residência, como comunicado pela própria vítima em sede judicial: “(...) Eu fui morar com eles, e nos primeiros meses era uma coisa normal porque ele era meu tio e eu sempre gostei dele no começo, só que depois ele começava passar a mão em mim, eu tinha oito anos (...)” (Id n°. 222287158-Pág. 08); valendo-se, portanto, dos vínculos afetivos e hierárquicos para perpetrar os atos libidinosos em questão, como amplamente debatido nos autos. – “Reconhece-se, em prejuízo do acusado, a causa de aumento de pena do art. 226, inc. II, do CP, "se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela"” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.264445-0/001). –
4)
Pretendido decote da agravante genérica constante do art. 61, inc. II, alínea “f ”, do Código Penal, diante da existência de flagrante bis in idem com a majorante do art. 226, inc. II, do CP. –
Impossibilidade
– A Corte Cidadã, supremo intérprete das normas infraconstitucionais, ao enfrentar tal questão, decidiu que inexiste bis in idem decorrente da aplicação concomitante da agravante relativa à prevalência da relação doméstica (art. 61, II, “f ”, CP) com a majorante alusiva ao parentesco/relação de autoridade dos acusados em relação à vítima (art. 226, II, CP) (AgRg no REsp n. 1.929.310/SP). –
5)
Pedido de aplicação da atenuante etária prevista no art. 65, inciso I do Código Penal. –
Admissibilidade
– De fato, o aludido revisionando possuía mais de 70 (setenta) anos à época da sentença, conforme cédula de identidade (Id n°. 222281697-Pág. 01/02) e a data da sessão do acordão condenatório (Id n°. 222287167-Pág. 09), documentos, esse, hábeis a comprovar a atenuante em espeque, por possuir fé pública, razão pela qual a minorante em testilha deve ser reconhecida. –
6)
Suplica pelo afastamento da causa de aumento de pena da continuidade delitiva ou aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto). –
Inviabilidade
– Dessume-se do édito condenatório que a fração aplicada em relação à figura da continuidade delitiva, foi fixada no mínimo legal de 1/6 (um sexto), razão pela qual o pedido carece, neste tocante, de interesse/utilidade. –
Pelo parcial conhecimento da ação revisional e, na extensão admitida, pela parcial procedência, tão somente para que seja reconhecida a atenuante etária prevista no art. 65, inciso I do Código Penal, mantendo-se, no mais, incólume a decisão condenatória
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
Benigno Ferreira da Matta
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra o acordão proferido pela Primeira Câmara Criminal que, na Ação Penal n°. 1001188- 04.2020.8.11.0042, por unanimidade, proveu o recurso ministerial e o condenou pelo crime previsto no Artigo 217-A, caput, c/c Artigo 61, inciso II, alínea “f ”, c/c Artigo 226, inciso II e Artigo 71, todos do Código Penal, sujeitando-lhe a pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Benigno Ferreira da Matta
(id. 222281690),
asseverou que a sentença condenatória foi contrária a evidências dos autos, assim objetiva
que seja absolvido do crime de estupro de vulnerável, sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação ou pela desclassificação da sua conduta para o crime de Importunação Sexual tipificado no artigo 215-A do Código Penal. Subsidiariamente, pugnou seja afastada a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, uma vez que o revisionando não tinha parentesco legal com a vítima (tio avô) e sobre ela não exercia qualquer autoridade. Ainda, o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f ” do Código Penal, sob pena de bis in idem. Além, do reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal e se reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP), que a pena seja aumentada em seu patamar mínimo – qual seja, de 1/6 (um sexto).

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 18 de maio de 2024, conforme certificado no id. 226456657.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Objetiva inicialmente o requerente que seja a absolvido do delito de Estupro de Vulnerável, em decorrência da ausência de provas suficientes para a sua condenação.

Entretanto, verifica-se que a pretensão de absolvição já foi analisado por esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos da apelação criminal n. 1001188-04.2020.8.11.0042, de relatoria do Desembargador Paulo da Cunha, que reformou a sentença absolutória, para condena-lo nos termos da denúncia, restando assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, CAPUT C/C ART. 61, II, “F”, C/C ART. 226, II, C/C ART. 71, CAPUT, TODOS DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EXAUSTIVAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegada ausência de provas hábeis a embasar a condenação quanto ao crime de estupro de vulnerável encontra-se em total dissonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual, inexistindo dúvidas quanto à autoria.”

No corpo do acórdão o Desembargador Paulo da Cunha, consignou que:

“Como relatado, pugna o Ministério Público pela condenação de BENIGNO FERREIRA DA MATTA, pela prática do delito de estupro de vulnerável, ao argumento de que existem provas suficientes de autoria.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso (id. 185734188):

“(...) Consta dos autos que, em datas e horários não especificados, no ano de 2011, na residência particular, situada na Rua Joenvile, nº 221, bairro Coophema, no município de Cuiabá/MT, o indiciado BENIGNO FERREIRA DA MATTA, por diversas vezes, praticou atos libidinosos, com a vítima Nayara Victória Fernandes da Silva, à época, menor de 14 (catorze) anos de idade (nascida em 06.03.2003). Segundo restou apurado, o indiciado BENIGNO FERREIRA DA MATTA é esposo de Edna Fernandes da Mata (irmã de Vera Lúcia, avó materna da vítima), portanto, tio-avô da ofendida.

Revelam os autos que em datas e horários não especificados, no ano de 2011, o indiciado BENIGNO FERREIRA DA MATTA, por diversas vezes, aproveitando-se das ocasiões em que a vítima Nayara Victória Fernandes da Silva (à época com 08 anos) encontrava-se desvigiada, praticava atos libidinosos, consistentes em beijá-la na boca de forma lasciva e acariciar sua genitália.

Ressai que na época dos fatos, a vítima foi morar com o indiciado e sua esposa Edna, já que a residência deles se localizava próxima a uma escola considerada muito boa pela família de Nayara, passando a exercer autoridade sobre ela.

Consta que o indiciado, como pretexto para se aproximar da ofendida, costumava pedir favores para ela, oportunidade em que a abraçava forte contra o corpo dele e a beijava na boca de forma lasciva.

Evidencia-se que, houve uma ocasião, em que a vítima estava no quarto do indiciado, assistindo televisão com Edna. Infere-se que assim que Edna dormiu, a ofendida tentou sair do quarto para ir dormir na sala, momento em que foi impedida pelo indiciado, que a segurou, desabotoou o short da infante, enfiou a mão dentro do short e ficou acariciando a genitália dela. (...)”.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 185734190), bem como pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal.

No tocante à autoria, a vítima Nayara Victória Fernandes da Silva, ouvida pela equipe psicossocial da DEDDICA (id. 185734191, p. 05), deu detalhes dos abusos sexuais perpetrados pelo acusado.

“(...) dormia na sala, num espaço improvisado. Em relação aos abusos sexuais, Nayara nos contou que o acusado bebia muito e que toda vez que ele fazia uso de cerveja ele tinha o hábito de pedir ‘coisas’ para ela: ‘Ele ficava pedindo para eu pegar coisas para ele. Pedia para eu pegar água para ele só para eu ficar perto dele. Quando eu chegava perto ele me abraçava forte e beijava minha boca, não era selinho, era lambido, eu sinto até hoje o cheiro da cerveja. Eu não tinha reação eu ficava quieta sem fazer nada (...). Teve uma vez que eu estava assistindo televisão com a mulher dele no quarto deles, ele também estava, era por volta das nove horas da noite e como a mulher dele toma vários remédios para pressão, para diabetes ela tinha o hábito de dormir muito cedo e ela tinha o sono muito pesado. Na hora que ela dormiu eu ia sair do quarto para dormir na sala e ele não deixou, ele me segurou e desabotoou meu short, ele não chegou de tirar, mas enfiou a mão por dentro e ficou mexendo na minha vagina até ele se cansar e me mandar sair do quarto para dormir’. Nayara revelou que durante o tempo em que ficou morando com o suspeito o mesmo se aproveitava de qualquer oportunidade para abusá-la sexualmente. Ele tocava na vagina dela por debaixo da roupa, beijava a boca dela e a abraça forte contra o corpo dele. A adolescente negou que o mesmo tivesse tentado penetrar o dedo em sua vagina, negou também tentativa de penetração com o pênis e também sexo oral. (...)”.

Em Juízo, a vítima ratificou o depoimento prestado na DEDDICA, demonstrando em vários momentos de seu depoimento, tristeza ao recordar-se dos fatos, vindo, inclusive, a chorar por várias vezes.

Ratificando as declarações da vítima, a testemunha Érika Fernandes da Silva, genitora da menor abusada, na fase policial, afirmou que
“SUA FILHA LHE CONTOU QUE NO PERÍODO EM QUE MOROU COM A TIA E O TIO (EDNA FERNANDES DA MATA E BENIGNO DA MATA), POR UM ANO, ELA DORMIA NO QUARTO DA TIA E DO TIO NUM COLCHÃOZINHO NO CHÃO E QUANDO A TIA DORMIA, O TIO ABUSAVA DELA DA SEGUINTE ‘QUE ELE PASSAVA A MÃO NELA, NAS PARTES GENITAIS, PEDIA PARA TIRAR O SHORT’ E NESSE PONTO NÃO FALA MAIS NADA E COMEÇA A CHORAR”.
(
Sic,
id. 185734190, p. 05).

A testemunha Maria de Lourdes, tia da vítima, relatou, em Juízo, que a vítima em determinado momento, passou a se comportar de modo estranho, isolada em seu quarto, fazendo desenhos macabros. Disse que Nayara estava chorosa, bem como passou a dizer que faria algo contra sua vida.

Por fim, disse que pediu para sua filha Karine para conversar com ela para descobrir o que estava acontecendo.

Ao ser ouvida na fase judicial, a testemunha Karine Fernandes da Silva, confirmou a versão apresentada por sua genitora, Maria de Lourdes, afirmando que Nayara já teria tentado lhe contar sobre a violência sexual praticada pelo réu, contudo nunca concluía o assunto.

Declarou que a ofendida estava se automutilando e fazendo desenhos macabros e colando nas paredes do quarto.

Asseverou, ainda, que que saiu com a vítima e ao questioná-la sobre o que estava a deixando triste, a ofendida lhe revelou que teria sido abusada sexualmente pelo réu no período em que estava residindo com ele e sua tia Edna.

Afirmou que Nayara lhe disse que não houve penetração vaginal, dizendo que o acusado somente “passava a mão nela”, sem, contudo, dizer em que isso consistia.

Por fim, relatou que a vítima disse, não ter revelado os abusos antes porque achava que ninguém acreditaria nela.

A testemunha Valkíria Fernandes da Silva, sobrinha do acusado e tia da vítima, disse ter sido a quarta pessoa a saber da ocorrência do abuso sexual. Relatou que a adolescente lhe disse que o acusado acariciou seu corpo e a beijou. Declarou, ainda, não ter havido penetração.

O apelado
Benigno Ferreira da Mata, ouvido em solo policial (id. 185734194, p. 12),

negou a prática delitiva, bem como disse que jamais ficou sozinho com a vítima. Afirmou, ainda, que sua esposa não trabalhava e ficava sempre em casa.

Asseverou que a vítima nunca deitou no quarto com ele, bem como não havia televisão no referido cômodo, vez que a única Televisão que havia na casa, ficava na sala.

Além disso, declarou que sua esposa não tomava remédios para dormir.

Na tentativa de eximir seu genitor de culpa, o informante André Ferreira da Mata, relatou que sua genitora não tomava medicação para dormir e, inclusive, ficava acordada até tarde da noite para aguardá-lo chegar da universidade.

Disse que havia dois quartos na residência, sendo que este ocupava um deles e o outro pelos pais. Quanto à vítima, afirmou que esta dormia na sala. Além disso, relatou que não havia televisão no quarto dos pais à época.

Por fim, negou ter conhecimento de alguma ocasião em que a vítima tenha dormido no quarto do casal.

Rita de Cássia Santos Gomide, sobrinha e afilhada do acusado, quando ouvida em Juízo, relatou que nas duas oportunidades em que morou com o casal nunca foi vítima, não presenciou qualquer conduta inadequada perpetrada pelo acusado.

Note-se que a vítima, ouvida em duas oportunidades, deu detalhes dos abusos praticados pelo apelado de forma coerente e harmônica, inclusive quanto ao
modus operandis
, ao afirmar que este quando ingeria bebida alcoólica, a beijava e apalpava seu corpo. Além disso, nas vezes em que foi ouvida, deu versão idêntica acerca do abuso praticado no quarto do casal.

Cabe salientar que a versão da vítima foi ratificada pelas testemunhas Maria de Lourdes, Karine Fernandes da Silva e Valkiria Fernandes da Silva.

Aliás, sabe-se que existe entendimento pacífico, no sentido de que a palavra da vítima constitui uma prova de grande importância em crimes contra os costumes, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autorizam a condenação.

A propósito:

“(...) 4. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes”.
(HC 610.682/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em20/10/2020, DJe22/10/2020)

Outrossim, verifica-se que a defesa do apelado não trouxe aos autos provas acerca da versão apresentada por Benigno - de que jamais teria ficado sozinho com a vítima, que a vítima jamais teria deitado no quarto com ele, bem como não havia televisão no referido seu quarto -, encontrando-se, desse modo, isolada nos autos.

Convém ressaltar que o artigo156, do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo189doCPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Assim sendo, não há falar-se em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em face da menor Nayara, consubstanciados na palavra da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos...”

Desta forma, observa-se que a tese absolutória por insuficiência de provas já foi analisada no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº. 1001188-04.2020.8.11.0042, interposto pelo Ministério Público contra a sentença absolutória, pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT que, à unanimidade, proveu o recurso ministerial para condenar o revisionando.

Ademais, o revisionando não trouxe nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
“pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não se confunde com a mera fragilidade probatória”
(AgRg nos EDcl no REsp 1.940.215/RJ – Relatora: Min. Laurita Vaz – 25.11.2021).

Assim, a pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - AUTORIA DELITIVA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.” (TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)”
(N.U 1026802-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR nº 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2º Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Outrossim, a revisão criminal com pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada afigura-se inadmissível porque essa ação não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de modo que a contradição à evidência dos autos deve ser manifesta, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas (TJMT, NU 1020417-42.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.6.2022).

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.

Subsidiariamente o requerente pugnou pela desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual, prevista no artigo 215-A, do Código Penal.

A despeito do argumento trazido pela defesa, no sentido da inexistência do elemento subjetivo do tipo penal previsto no artigo 217-A, do Códex Penal, não há dúvidas da ocorrência do ato libidinoso praticado pelo revisionando em desfavor da vítima.

Percebe-se pelos documentos coligidos nos autos que a vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, confirmou a narrativa contida na denúncia, asseverando que o requerente lhe molestou, passando as mãos em suas partes íntimas.

Desse modo, pode-se concluir que existem elementos contundentes da conduta dolosa por ele praticada, sobretudo diante das palavras firmes e coerentes da ofendida – nas duas fases processuais –, além das demais provas produzidas na instrução processual, as quais confirmaram que a menor foi molestada pelo requerente, no período em que a vítima residia com o revisionando.

No que concerne à desclassificação pretendida na presente revisional, o tema foi debatido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos [Tema n. 1.121], tendo sido firmada a seguinte tese:

“Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
(RESp n. 1.954.997/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, julgado em 8.6.202).

A inviabilidade da desclassificação entre os referidos delitos também é questão pacífica na jurisprudência deste E. Tribunal:

“O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento de recurso repetitivo (Tema 1121), firmou a tese: “presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”
(REsp n. 1.954.997/SC) ” (N.U 1022260-94.2021.8.11.0015, Relator Desembargador Paulo da Cunha. DJe: 28/9/2022).

“Tratando-se de atos libidinosos perpetrados contra menor de 14 anos, não há falar em mero delito de importunação sexual, mas sim em crime de estupro de vulnerável, capitulado no artigo 217-A, caput, do Código Penal”
(N.U 0003619-73.2019.8.11.0006, Relator Desembargador Pedro Sakamoto. DJe: 2/9/2022).

Com efeito, afigura-se inviável o pedido de desclassificação de estupro de vulnerável para importunação sexual.

DO AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, INC. II, DO CÓDIGO PENAL.

O requerente objetiva a exclusão da causa de aumento pela relação de autoridade, prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, argumentando que
“(...) o revisionando não se encontra nesse rol, de modo que a majorante somente poderia incidir em seu desfavor se ficasse demonstrado, no caso concreto, que ele exercia autoridade sobre a vítima e, na espécie, não houve tal comprovação, razão pela qual referida causa de aumento deve ser afastada (...)”
(id. 222281690- p. 37)

Contudo, o revisionando era tio-avô da vítima (casado com a irmã da avó da ofendida), na data em que ocorreram os fatos delituosos, de modo que tinha relação de autoridade para com a ofendida,
tendo inclusive acolhido a ofendida para morar sua residência, como comunicado pela própria vítima em sede judicial
:

“(...) Eu fui morar com eles, e nos primeiros meses era uma coisa normal porque ele era meu tio e eu sempre gostei dele no começo, só que depois ele começava passar a mão em mim, eu tinha oito anos (...)”
(id. 222287158 - p. 08).

Portanto, o requerente valendo-se dos vínculos afetivos e hierárquicos perpetrou os atos libidinosos em questão, eis que a ofendida residia com o revisionando.

Lado outro, o que se demonstra não é a configuração do relacionamento entre o acusado e a irmã da avó da vítima, mas, sim, a existência de relação de autoridade do recorrente para com a vítima, o que restou flagrantemente comprovado no feito.

Neste sentido:

“Decorre da própria literalidade do art. 226, II, do CP o recrudescimento da reprimenda se o crime sexual é cometido em razão de qualquer título que revele autoridade sobre a vítima, o que foi devidamente descrito na denúncia (...).”
(STJ - AgRg no AREsp 1055802/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017)

“(...) Reconhece-se, em prejuízo do acusado, a causa de aumento de pena do art. 226, inc. II, do CP, "se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela" (...)”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.264445-0/001, Relator(a): Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado) , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 13/03/2024, publicação da súmula em 13/03/2024)

Neste contexto,
em que a ofendida residia com o requerente
, não se pode afastar a causa de aumento de pena prevista no inciso II do artigo 226 do Código Penal, quando existem elementos que atestam a efetiva autoridade do agente sobre a vítima, como ocorre no presente caso.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA CONSTANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE BIS IN IDEM COM A MAJORANTE DO ART. 226, INC. II, DO CP.

Em continuidade, o revisionando pugnou pelo decote da agravante genérica constante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, diante da existência de flagrante
bis in idem
com a causa de aumento de pena do artigo 226, inciso II, do mesmo diploma legal (relação de autoridade sobre a vítima).

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar tal questão, decidiu que inexiste
bis in idem
decorrente da aplicação concomitante da agravante relativa à prevalência da relação doméstica (art. 61, II, “f ”, CP) com a majorante alusiva ao parentesco/relação de autoridade dos acusados em relação à vítima (art. 226, II, CP).

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. TESE ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. COABITAÇÃO E CONDIÇÃO DE PADRASTO DA VÍTIMA. SITUAÇÕES DISTINTAS, APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, "f", DO CÓDIGO PENAL) E DA MAJORANTE ESPECÍFICA (ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL), BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem concluiu que os autos possuem provas suficientes que atestam a autoria e a materialidade do crime atribuído ao réu, notadamente os depoimentos seguros e coesos da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, bem como os testemunhos de sua avó e de sua genitora.

2. Desse modo, a alteração do julgado, a fim de reconhecer que o acusado não cometeu o delito que lhe foi imputado, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

3. Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal e da majorante específica do art. 226, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que a circunstância utilizada pelas instâncias ordinárias para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente familiar, enquanto para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto da vítima, que são situações distintas. Precedentes
.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.929.310/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021-Destacou-se)

Destaca-se que o requerente era tio-avô da ofendida, bem como a ofendida estava residindo com o revisionando na época dos fatos.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE ETÁRIA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I DO CÓDIGO PENAL.

Noutro ponto, o requerente postulou pela aplicação da atenuante etária (art. 65, inc. I, do Código Penal).

In casu
, verifica-se que, de fato, o revisionando possuía mais de 70 (setenta) anos à época da sentença, conforme cédula de identidade (id. 222281697 - p. 01/02) e a data da sessão do acordão condenatório (id. 222287167 - p. 09), documentos, esse, hábeis a comprovar a atenuante em espeque, por possuir fé pública, razão pela qual a mencionada minorante deve ser reconhecida.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA CONTINUIDADE DELITIVA OU APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO).

Por fim, o revisionando requereu o afastamento da causa de aumento de pena do crime continuado, previsto no artigo 71 do Código Penal, pela prática do crime de estupro de vulnerável ou pela aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto).

Não obstante as alegações do requerente, a continuidade delitiva restou demonstrada nos autos, mas não há precisão do número de fatos. Assim, o douto Relator do recurso de apelação criminal n. 1001188-04.2020.8.11.0042, Desembargador Paulo da Cunha, consignou que:

“Por fim, comprovada a prática dos abusos em continuidade delitiva, contudo, em razão da imprecisão do número de ocorrências delitivas, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para aumentar a pena, ficando esta ao final em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.”
(id. 222287167 - p. 08).

Desta forma, restando demonstrada a continuidade delitiva e em sendo a fração aplicada fixada no mínimo legal de 1/6 (um sexto), não cabe qualquer alteração neste ponto.

Passo a readequação da pena imposta, aplicando-se a atenuante genérica etária do artigo 65, inciso I, do Código Penal, utilizando com base a dosimetria realizada no recurso de apelação n. 1001188-04.2020.8.11.0042.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Fixada a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
08 (oito) anos de reclusão
.

Na segunda fase, existe atenuante de pena (art. 65, I, do CP). Ainda, caracterizada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (coabitação), deve-se compensar a atenuante com a agravante, motivo pelo qual, modifico a pena intermediária para
08 (oito) anos de reclusão
.

Na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena, porém, conforme consta dos autos, o réu é tio-avô da vítima, devendo-se, assim, aumentar a pena na metade, nos termos do artigo 226, II, do Código Penal, ficando a pena em
12 (doze) anos de reclusão
.

Por fim, comprovada a prática dos abusos em continuidade delitiva, contudo, em razão da imprecisão do número de ocorrências delitivas, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para aumentar a pena, ficando esta ao final em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Fixo o regime
fechado
para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, conheço em parte da ação revisional e, nessa extensão, julgo-a parcialmente procedente, tão somente para que seja reconhecida a atenuante etária prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, readequando a pena imposta para 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, mantendo os demais termos do acórdão.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que o simples fato de o requerente pleitear o reexame do acervo probatório não enseja a negativa de conhecimento da ação revisional nesse particular.

Isso porque o próprio inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece, como hipótese de cabimento desta espécie de ação, a contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos. Ora, é impossível afirmar se a sentença ou o acórdão condenatório estão ou não em conflito com a conjunto de provas sem que estas sejam submetidas a nova análise. Não é por acaso que o
nomen juris
deste instrumento processual é, precisamente, revisão.

O próprio Supremo Tribunal Federal já consignou que “
implica constrangimento ilegal, por vício de procedimento, conclusão no sentido do não-conhecimento da revisão no que baseada em conflito do decreto condenatório com a prova coligida
”, tendo sido reconhecida pela Suprema Corte, na ocasião, a ocorrência de inequívoca negativa de jurisdição, pontuando o relator que, “
havendo sido sustentada na revisão criminal a ausência de prova capaz de conduzir à condenação,
(...)
incumbia ao Grupo de Câmaras adentrar a análise da matéria, dizendo da procedência, ou não, do que asseverado
” (STF,
Habeas Corpus
n. 73.308/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma; data do julgamento: 23 de fevereiro de 1996; data da publicação: 19 de abril de 1996).

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA –
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE QUE É INVIÁVEL O REEXAME DE PROVAS JÁ AVALIADAS NO CURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRETENSÃO REVISIONAL EXPRESSAMENTE ALBERGADA PELO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– MÉRITO – CONTRARIEDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – CONVERGÊNCIA DE INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO REQUERENTE NA TRAMA CRIMINOSA – ATUAÇÃO NO DELITO COM A AVERIGUAÇÃO PRÉVIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ALVO E CONDUÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO ASSALTO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – VERSÃO DOS RÉUS INVEROSSÍMIL E NÃO CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO – REVISÃO IMPROCEDENTE.

A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional, proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas nas vias ordinárias
.

Não há falar em contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos, se aquela está em sintonia com os elementos informativos obtidos no curso do inquérito policial e o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente os firmes e coerentes depoimentos prestados pelas vítimas, inequívocos em apontarem o requerente como sendo um dos autores dos delitos imputados” (TJMT, Revisão Criminal n. 1026091-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 4 de julho de 2024; data da publicação: 9 de julho de 2024).

Aliás, verifico que, nesta
mesma
sessão de julgamento virtual, o entendimento aqui sustentado está sendo adotado em outras ações revisionais, a saber, as de números 1015409-79.2024.8.11.0000, 1014680-53.2024.8.11.0000 e 1013253-21.2024.8.11.0000 e 1014423-28.2024.8.11.0000, nas quais os respectivos relatores – o Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, nas três primeiras, e o Des. Gilberto Giraldelli, na quarta – votaram no sentido de conhecer dos pedidos de reexame probatório.

Outrossim, observo que o tema foi exemplarmente abordado pelo Des. Orlando de Almeida Perri no julgamento da Revisão n. 1013052-34.2021.8.11.0000,
in verbis
:

“(...) carece ser desmistificada a ideia de que a revisão criminal não se presta à reanálise de provas já consideradas [e descartadas] na sentença ou no acórdão, pois do contrário, segundo se argumenta, seria transformá-la em mais uma instância recursal, ou mais precisamente em uma segunda apelação.

O aludido posicionamento deve ser adotado cum grano salis, uma vez que, escorando a revisão criminal na premissa de a sentença condenatória ser contrária à evidência dos autos [CPP, art. 621, I], haverá sempre a necessidade de reexaminar e até revalorizar a provas, ressignificando-as na verificação da suficiência delas.

A revisão criminal proposta sob esse fundamento impõe, inevitavelmente, a análise das provas existentes no processo, todavia com a finalidade específica de examinar o grau de suficiência delas para superar a presunção de inocência
.

Sua diferença com a apelação está em que seu objetivo é constatar o grau de apoio que a condenação tem nas provas dos autos, e a suficiência delas para se julgar provada a imputação.

É por esse prisma que a revisão criminal deve ser entendida, para que o Tribunal não a baralhe nem a confunda com a apelação” (destaquei).

Portanto, a questão de a sentença ou o acórdão se encontrar ou não em sintonia com os elementos probatórios constantes dos autos deve ser resolvida no campo do mérito, e não da aferição das condições da ação ou dos pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual conheço, da ação revisional nesse ponto.

Contudo, no mérito, observo que, de fato, não há falar em contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos, na medida em que, apesar da inexistência de testemunhas presenciais dos fatos – como sói acontecer em delitos dessa natureza –, as declarações da vítima se mostraram firmes e convincentes no sentido de corroborar a imputação veiculada na denúncia, não se identificando indícios mínimos de que a ofendida tenha pretendido incriminar injustamente o requerente.

A propósito, esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que:

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” (enunciado sumular n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, impõe-se a manutenção da condenação do requerente pelo crime tipificado no art. 217-A,
caput
, combinado com o art. 226, II, do Código Penal.

Por outro lado, estou de acordo com o douto relator no tocante ao reconhecimento da incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP.

Diante do exposto, divirjo em parte do eminente relator para
conhecer inteiramente
da ação revisional, mas, no mérito,
julgo-a parcialmente procedente
, na mesma extensão que Sua Excelência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024